Tribunal: STJ
Processo: 1010815-85.2023.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964963 - MT (2025/0219658-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA FERRARI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - MT032688O
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA
DA PARTE AUTORA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52292977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 00d6515a-7002-458e-9d2a-30113387130c

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52292977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 00d6515a-7002-458e-9d2a-30113387130c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964963 - MT (2025/0219658-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NILZA TEREZINHA FERRARI
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - MT032688O
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA
DA PARTE AUTORA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por NILZA TEREZINHA FERRARI, em face de decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 844-845, e-STJ) que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a
decisão agravada.
Daí o presente agravo interno (fls. 853-864, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Impugnação apresentada às fls. 869-880, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51857654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:56
Código de Controle do Documento: b17e16cc-0afe-4139-8d69-f5f8c73a1e9a

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente
da decisão de
impugnar especificamente todos os fundamentos
admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice
contido no enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do CPC/73
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo
art. 1.042
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal
de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido,
2. O agravo é apenas o meio
.
permitindo, assim, o exame deste pelo STJ
idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando
inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do
primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo
deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do
recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é
possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo
horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos
4. O ordenamento
fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem.
jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há,
entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou
expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente
inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
.
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
12/12/2017,
19/12/2017)
se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
ônus da qual não se
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA51857654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:56
Código de Controle do Documento: b17e16cc-0afe-4139-8d69-f5f8c73a1e9a

desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso especial
ante:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional;
a incidência da Súmula 83
a)
b)
do STJ, porquanto o aresto recorrido está em consonância com o entendimento da Corte
Superior a respeito da matéria, com amparo nos seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.159.068/DF,
DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator
25/11/2024,
29/11/2024;
REsp n. 2.088.277/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
(fls. 795-799, e-STJ).
28/10/2024
Todavia, nas razões do agravo (fls. 800-814, e-STJ), embora a parte
agravante tenha repisado os argumentos do apelo extremo, no sentido da negativa da
prestação jurisdicional,
infere-se que
com relação ao óbice da Súmula 83 do STJ,
não
nas razões recursais, em flagrante violação à
foi impugnado especificamente
dialeticidade recursal. Isso porque, enquanto a decisão de admissibilidade amparou-se na
, nas razões do agravo,
jurisprudência do STJ de 2024
a parte não indicou
jurisprudência contemporânea ou superveniente, a fim de confrontar o precedente
, providência esta insuficiente para rebater o referido
colacionado pela decisão agravada
óbice.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que a parte recorrente deve impugnar
os
todos
fundamentos suficientes para manter o
recorrido, de maneira a demonstrar que
decisum
o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Com relação à Súmula 83 do STJ, sua impugnação se dá com a indicação de
, de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior,
.
providência não atendida pela parte ora agravante
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO COMBATIDA.
III, DO
INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em
que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da
por se
Súmula 83/STJ
tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a
fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos
precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a
matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada.
Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
Documento eletrônico VDA51857654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:56
Código de Controle do Documento: b17e16cc-0afe-4139-8d69-f5f8c73a1e9a

. 3. O óbice contido na
também
tratado nos autos. Precedentes
Súmula 83/STJ
se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo
constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
AREsp 827.751/RS,
em
DJe
[grifou-se]
07/05/2019,
14/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO. AN
DEBEATUR.
IMPOSSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO.

SÚMULA
N.
83/STJ.
AUSÊNCIA.
E
III, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932,
1. Para impugnar a
decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe
à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos
2. Não havendo impugnação específica acerca de todos os
ou supervenientes.
fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser
aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182 deste Tribunal Superior. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1182583/RS,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/10/2018,
[grifou-se]
23/10/2018)
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
aos fundamentos da decisão que obstou a ascensão do recurso
ataque específico
especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
poderá ensejar, conforme o caso, a
manifestamente inadmissível ou protelatório
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e 1.026,
§ 2o, CPC/ 15).
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:54:56
Código de Controle do Documento: b17e16cc-0afe-4139-8d69-f5f8c73a1e9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.963 / MT
Número Registro: 2025/0219658-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108158520238110055
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILZA TEREZINHA FERRARI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - MT032688O
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILZA TEREZINHA FERRARI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - MT032688O
Documento eletrônico VDA52210545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: a7cbf945-5f7e-4427-b27b-750bc2174849

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: a7cbf945-5f7e-4427-b27b-750bc2174849